Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018615-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCELLA CAROLINE GONCALVES - CPF: 017.386.511-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA TRIBUTÁRIA - SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 14.112/2020 - CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO.

O processamento da liquidação judicial não suspende o curso das ações de execução fiscal.

Admite-se, em ações de execução fiscal, a constrição judicial de bens pertencentes à Cooperativa em processo de liquidação judicial.

Compete ao Juízo da liquidação judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da liquidação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa Agrícola De Cotia – Cooperativa Central em Liquidação, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014580-58.2014.8.11.0003, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de liquidação da executada e deferiu a penhora de bem imóvel indicado pelo Exequente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que não se trata de uma empresa em recuperação judicial ou falência, mas sim de uma massa liquidanda, após a decretação de sua liquidação judicial, conforme decisão proferida em 26 de setembro de 2000.

Defende, portanto, que a penhora deve ser procedida no rosto dos autos do processo de liquidação judicial, que tramita perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, e não sobre bem individualizado na ação de execução fiscal, sobretudo porque o imóvel penhorado, neste caso, é objeto de ação de usucapião.

Pontua que o mencionado processo de liquidação está em fase final, isto é, de venda do ativo e pagamento do passivo trabalhista. Logo, o Agravado deve aguardar a ordem de preferência e o momento oportuno para receber o crédito tributário por ele perseguido, o qual figura no plano de pagamento dos créditos fisco-tributários municipais. Cabe ao credor, portanto, habilitar o seu crédito naqueles autos.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 180531679).

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 187622153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 180022183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa Agrícola De Cotia – Cooperativa Central em Liquidação, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014580-58.2014.8.11.0003, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de liquidação da executada e deferiu a penhora de bem imóvel indicado pelo Exequente.

Denota-se, dos autos de origem, que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Parte Agravante, tendo como objeto o crédito tributário referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor de total de R$ 14.890,43 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

No decorrer da marcha processual, o Exequente requereu a penhora do imóvel situado no endereço: RUA ALAGOAS, Nº 651, QUADRA 5, LOTE 11, CIDADE SALMEN, CEP: 78705-100, RONDONÓPOLIS – MT, em nome da parte executada.

Após realização de avalição, por Oficial de Justiça, do imóvel indicado para penhora, aportou aos autos manifestação da parte executada, pugnando pelo reconhecimento da impossibilidade da penhora sobre bem imóvel objeto de ação de usucapião e/ou a impossibilidade/nulidade da penhora sobre bem individualizado (bem certo e determinado). Pugnou, ainda, pela penhora no rosto dos autos do processo de liquidação da executada, que tramita perante a 02ª Vara Cível da comarca de Mogi das Cruzes/SP, sob o nº 1.680/99 (0012014-40.1999.8.26.0361).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, nestes termos:

“[...]

Decido.

Da análise dos autos verifica-se que foi decretada a liquidação judicial da empresa executada, nos autos nº 0012014-40.1999.8.26.0361, atualmente em trâmite na segunda vara cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.

Sobre a matéria em questão, assim dispõe o artigo 6º, parágrafo 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação alterada/incluída pela Lei nº 14.112/2020:

[...]

Como se vê, a legislação atual não proíbe a prática de atos constritivos, em sede de execução fiscal sobre o patrimônio da empresa devedora em recuperação judicial, porém resguarda ao juízo da recuperação judicial a prerrogativa de providenciar a substituição de penhoras que inviabilizem a manutenção das atividades da recuperanda até o cumprimento do plano de recuperação.

Logo, de acordo com a nova legislação, o procedimento de constrição deverá seguir as seguintes etapas:
1ª
Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal;
2ª
Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial;
3ª
Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial;
4ª
possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação.

Assim, não há qualquer óbice na efetivação da penhora de bens individualizados de titularidade da executada nos autos da execução, devendo, no entanto, ser comunicado o Juízo da recuperação judicial acerca do ato de constrição para deliberação sobre eventual prejuízo ao plano de recuperação.

Dessa forma, não há que falar em penhora no rosto dos autos do processo de liquidação judicial.

Oportuno esclarecer, ainda, que o Município de Rondonópolis apresentou pedido de habilitação de crédito perante o juízo falimentar, sendo indeferido referido pedido, nos termos do artigo 485, VI do CPC, por falta de interesse processual, constando que o habilitante deveria prosseguir com as execuções que estão em andamento, conforme se infere dos documentos encartados aos autos e do andamento do processo nº 0018283-36.2015.8.26.0361.

Quanto à penhora do imóvel indicado pelo exequente verifica-se que, de fato, não houve a constrição do bem, sendo que o oficial de justiça apenas procedeu com a avaliação do imóvel, conforme se infere da certidão e auto de avaliação de id. 101546496 e 101546497.

A empresa executada informou que o imóvel indicado a penhora é objeto da ação de usucapião nª 0004374-77.2022.8.26.0361, em trâmite na 2ª Vara de Mogi das Cruzes/SP, que se encontra pendente de julgamento. Esclareceu que, inicialmente, referida ação foi ajuizada perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, na data de 30/01/2008, por Ailton Ferreira dos Santos em face da Massa Liquidanda ora executada, visando adquirir a propriedade de 18 (dezoito) lotes urbanos, localizados na Quadra 05, no Município de Rondonópolis/MT; e que, posteriormente, foi reconhecida a competência absoluta do Juízo da Liquidação Judicial – Juízo da 2ª Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP.

De fato, eventual procedência do pedido formulado na ação de usucapião interferirá nesta execução, já que poderá ser reconhecida a posse de período anterior ao fato gerador desta demanda (2009 a 2012), já que a ação de usucapião foi ajuizada no ano de 2008.

No entanto, em consulta ao andamento da ação de usucapião, verifica-se que o autor daquela demanda deixou transcorrer o prazo sem regularizar sua representação processual. Por essa razão, entendo não ser viável a suspensão da execução até o deslinde da mencionada ação, uma vez que, a princípio, não se vislumbra sequer o interesse do requerente em pôr fim no feito de usucapião.

Assim, para se evitar a suspensão por prazo indeterminado de uma execução que já tramita há quase dez anos, entendo prudente que seja realizada a penhora do imóvel indicado, bem como realizada a intimação da pessoa que alega usucapião dos imóveis objeto desta execução, já que este certamente tem interesse na comunicação da constrição, na forma do artigo 675 do CPC.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de liquidação da executada; e,
DEFIRO
a penhora do bem descrito no id. 83649629 - Pág. 1, devendo ser expedido mandado de penhora, intimação e avalição do bem.

Efetivada a penhora
,
comunique-se

ao
Juízo da recuperação judicial
acerca do ato de constrição para deliberação sobre eventual prejuízo ao plano de recuperação, seguindo a ordem das etapas do procedimento supramencionada.

No caso acima,
intime-se,
ainda, a empresa executada para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.

As intimações da executada deverão ser efetivadas na pessoa de ROLFF MILANI DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Liquidante Judicial, representado por ROLFF MILANI DE CARVALHO (advogado OAB/SP 84.441)
.

Após a penhora, intime-se, ainda, a pessoa de AILTON FERREIRA DOS SANTOS, via WhatsApp no telefone (66) 99984-3363 (extraídos dos autos nº 1024609-72.2022.8.11.0003), autor da ação de usucapião, para que tome ciência da penhora, devendo adotar as providências que entender necessárias, na forma do artigo 675 do CPC.

DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à empresa executada.

[...]”. (Destaques no original).

Contra esse ato, a Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

De início, importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confere às cooperativas em liquidação judicial tratamento análogo ao conferido às empresas em recuperação judicial. No caso dos autos, a Parte Agravante/Executada é uma Cooperativa Agrícola.

Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, aplica-se ao caso o regramento contido na Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Portanto, com a edição da Lei n. 14.112, em 24 de dezembro de 2020, que promoveu diversas alterações na Lei n. 11.101/2005, especialmente a inclusão do § 7º-B no art. 6º, do referido diploma legal, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial. Veja-se:

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SISBAJUD. DEVEDORA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal originária, entre outras providências, considerou indevido pedido de busca de ativos via SISBAJUD, indeferindo o pedido de bloqueio. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD.

II - O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) III - Quanto à segunda controvérsia, tem-se que a conclusão do Tribunal de origem quanto à irrelevância da natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa, nos termos do que dispõe a Lei n. 6.830/1980, também está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 3/4/2019 - Tema Repetitivo 969.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.046.332/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1. Cinge-se a presente insurgência recursal à manutenção, ou não, da suspensão do processo de execução fiscal, diante da decretação da liquidação judicial da Cooperativa Agropecuária e Industrial-COTRIJUI,
argumentando o ente fazendário agravante que o feito executivo deve prosseguir, diante da aplicação, por analogia, da novel Lei 14.112/2020, segundo a qual o deferimento da recuperação judicial não inibe a continuidade da execução fiscal, inclusive com a realização de eventuais atos de constrição, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal .

2. A decisão ora agravada determinou a suspensão da execução fiscal, apoiando-se na orientação jurisprudencial do STJ de que, embora a liquidação de cooperativa seja regida pelo art. 76 da Lei 5.674/1971, que não prevê a suspensão de execução fiscal, o feito deve ser paralisado, de modo a vincular-se ao desfecho da liquidação judicial, a fim de assegurar a igualdade entre os credores e a satisfação da ordem legal de preferência, à semelhança do que ocorre na recuperação judicial e na falência, por força do disposto na Lei 11.101/2005, haja vista a desatualização da legislação cooperativa ante a lei de recuperação judicial.

3. Ocorre que o tema ganhou novos contornos a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, segundo o qual, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

4. Logo, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens.

5. Feitas essas ponderações, e levando-se em consideração que a jurisprudência desta Corte confere às cooperativa em liquidação judicial tratamento análogo ao conferido às empresas em recuperação judicial, os fundamentos adotados para acolher o pedido de suspensão da execução fiscal em análise encontram-se superados, pois, à luz do rito previsto na Lei 14.112/2020, não há óbice a regular tramitação do feito executivo.

6. Agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul provido, a fim de negar provimento ao recurso especial de iniciativa da COTRIJUI Cooperativa Agropecuária e Industrial-, mantendo, na íntegra, o acórdão gaúcho que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

(AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) (Negritei).

Consta dos autos de origem que a decisão agravada observou o procedimento legal ao determinar a comunicação ao juízo responsável pela liquidação judicial da Cooperativa Agravante para avaliação dos atos constritivos e/ou expropriatórios realizados na execução fiscal (id. 117535196).

Logo, a decisão não merece reparos, visto que, nas ações de execução fiscal, observado o rito legal, não há impedimento para a realização dos atos executórios contra a parte devedora.

No que diz respeito à alegação de que o bem não pode ser penhorado por ser objeto de ação de usucapião, é relevante registrar o que foi consignado pelo Juízo de origem:

“Após a penhora, intime-se, ainda, a pessoa de AILTON FERREIRA DOS SANTOS, via WhatsApp no telefone (66) 99984-3363 (extraídos dos autos nº 1024609-72.2022.8.11.0003), autor da ação de usucapião, para que tome ciência da penhora, devendo adotar as providências que entender necessárias, na forma do artigo 675 do CPC.”

Na hipótese, por demandar uma análise mais aprofundada, inclusive sob a ótica da fraude à execução, a questão deve ser discutida pela via adequada, seja quando da eventual oposição à penhora por terceiro interessado, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC, seja por meio de embargos à execução, ou mesmo durante a análise pelo Juízo da Liquidação, que é prevento na ação de usucapião.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão agravada, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central em Liquidação, e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024